Tribunal: TCU
Processo: 001.384/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3108/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.384/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Borba Dias (XXX.676.069-XX); Caio Augusto de Almeida (XXX.526.838-XX); Herika Nunes e Sousa (XXX.574.691-XX); Julia Souza Vidal (XXX.881.761-XX); Leticia Parreiras Nunes Sousa Fernandes (XXX.360.096-XX); Moema Luisa Silva Macedo (XXX.165.771-XX); Ricardo Takayoshi Nishioka (XXX.595.458-XX); Rogerio de Castro Barbosa (XXX.620.131-XX); Stefani Faro de Novaes (XXX.044.057-XX); Steffany Manzan Marques de Souza (XXX.463.841-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.